Tribunal: STF
Processo: HC 181038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 334 E 288 DO CÓDIGO PENAL, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986 E ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Danilo Knijnik, advogado, em benefício de Justiniano Felício Martins, Aloysio Pagnoncelli de Souza, Alexandre Bucker de Souza, Gustavo Bucker de Souza e Ronnie Tittelmaier de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.11.2019, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 107.873, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Em 2.2.2014, foi instaurado o Inquérito n. 5041919-81.2014.4.04.7100, com base na Informação n. 25/2013, pela qual noticiada a prática dos delitos previstos nos arts. 334 e 288 do Código Penal, no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, imputados aos pacientes, administradores de empresas do Grupo Exicon.
    3. Com fundamento nas informações colhidas pelos agentes federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários, a autoridade policial concluiu que a inexistência de sedes das empresas South Service e Codime em Cotia/SP, Varginha/MG, Recibe/PE e Caaporã/PB e a ausência de empregados nessas filiais “constituiriam indícios (…) de que (…) as aludidas empresas seriam utilizadas apenas como pessoas interpostas, de forma a ocultar os reais importadores nas operações intermediadas pelo Grupo Exicon”.
    4. Em 2.6.2014, o Delegado da Polícia Federal protocolizou “pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico das empresas Exicon Consultoria em Crédito e Cobrança Ltda., South Service Trading S.A, Codime Comércio e Distribuição de Mercadorias Ltda., Exilogistica Transportes e Armazéns Gerais Ltda. e South Asian Trading Limited, e de todas as respectivas filiais”, medida deferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS em 28.7.2014.
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 501694-90.2017.4.04.0000. Em 16.8.2017, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região concedeu a ordem para declarar a ilicitude da quebra do sigilo fiscal e bancário determinada pelo juízo de origem.
    6. Por causa da recusa dos pacientes de prestarem depoimento, a autoridade policial representou por nova quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas investigadas. O juízo de origem, em 4.4.2018, acolheu o pedido assinalando “o esgotamento de todas as vias hábeis à obtenção de novos elementos de prova”. 
    7. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5014458-55.2018.4.04.0000, cuja ordem foi denegada pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 26.9.2018, vencido o Relator, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto. Esta a ementa do acórdão.
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS. REQUISITOS DE VALIDADE. JUSTA CAUSA E ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA HIPÓTESE. LICITUDE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a licitude do procedimento de quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados depende da existência de causa justa e idônea, ou, dito de outra forma, depende da verificação prévia de indícios mínimos de prática de condutas delituosas, cuja investigação mereça aprofundamento, e além disso, a imposição da medida invasiva há de ser essencial, indispensável ao prosseguimento das apurações, diante da constatação de que o resultado a ser atingido por meio dessa providência não possa ser alcançado por intermédio de outra fonte ilícita de prova. O estabelecimento desses requisitos de validade da prova assim produzida tem por objetivo evitar que o Estado, através dos órgãos investidos da função de investigação e persecução criminal, utilize-se de medidas que vêm em prejuízo da intimidade do cidadão de forma arbitrária, ou desvinculada das finalidades lícitas para as quais foram previstas pelo legislador. 2. Caso em que, a partir do exame dos indícios colhidos através das diligências realizadas pela Polícia Federal, coadjuvados pela Receita Federal, verifica-se que existem elementos de convicção com substância suficiente para dar azo às suspeitas de interposição fraudulenta em negócios de importação. 3. Uma vez que a suspeita é de dissimulação para fins de importação, ou seja, de que determinada pessoa jurídica conste como importadora apenas na condição de presta-nome, é dizer, visando ocultar a identificação do real participante daquela operação ou estender-lhe, mediante essa interposição fraudulenta, benefício ou regime tributário a que esse não faria jus se figurasse ostensivamente como importador, a apuração da ocorrência dessa triangulação reclama – efetivamente - o acesso integral aos dados bancários de todos os envolvidos, pois a partir desse procedes será possível, de um lado, cotejar a documentação produzida pelas empresas que se auto declararam intervenientes na operação, e, de outro, o ‘caminho do dinheiro’, isto é, a movimentação financeira subjacente ao indigitado negócio, a fim de ser constatada a veracidade das informações prestadas na ocasião ou, segundo os elementos indiciários disponíveis até o momento, os demais agentes que tiraram ou pretenderam tirar proveito dessa suspeitada trama. 4. Em conclusão, tem-se que a providencia apuratória esta embasada em diversos indícios que configuravam a justa causa para o deferimento da medida, a qual se tratava de diligencia indispensável ao prosseguimento da investigação, diante da inexistência de outra espécie de providencia da qual pudessem ser extraídos os mesmos resultados. 5. Hipótese na qual o afastamento do sigilo fiscal e bancário das empresas investigadas não se reveste de qualquer nota de arbitrariedade, tampouco representa desvio de finalidade da medida investigatória. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
    8. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 107.873, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 7.11.2019:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. ANULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. JUSTA CAUSA E IMPRESCINDIBILIDADE DA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Decisão judicial superveniente àquela que anulou medida cautelar de quebra de sigilos bancário e fiscal, reconhecendo fato novo, não implica afronta à coisa julgada. 2. ‘O acórdão recorrido expressamente cita que a [medida] não está baseada exclusivamente na prova apontada como ilícita ou em outras dela derivadas; portanto, a alteração do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta estreita via’ (RHC 63.440/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). 3. É ônus da defesa demonstrar a existência de meios alternativos para a elucidação dos fatos, comprovando, assim, a prescindibilidade de medida mais invasiva, como a quebra de sigilo fiscal e bancário. Nesse sentido: RHC 83.320/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018. 4. O silêncio não pode ser usado em desfavor dos investigados. Entretanto, a frustração da tentativa de esclarecimento dos fatos com a ouvida dos investigados, somada a indícios de materialidade e autoria delitivas, pode indicar justa causa para a quebra de sigilo, desde que constatado o exaurimento dos meios alternativos menos invasivos”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 5.12.2019:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ADMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade, inexistentes no presente julgado. 2. Questões apenas tangenciais à pretensão principal, e não debatidas pelas instâncias ordinárias, não são passíveis de discussão por esta Corte Superior, inexistindo, nesse sentido, qualquer vício de omissão. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no RHC 53.118/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017; e AgRg no REsp 1.735.762/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
    9. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual argumenta que “os pacientes viram-se na contingência de exercer, por instrução de sua defesa, o direito constitucional ao silêncio”, com a alegação de não terem obtido amplo acesso aos autos do inquérito. 
    Assinala que “a autoridade policial reagiu, apresentando uma nova representação policial em desfavor dos pacientes (...). Tal representação consistia numa espécie de repto contra o acórdão transitado em julgado do Habeas Corpus n. 5016094-90.2017.4.04.0000/RS, que, a seu ver, não deveria ser acatado, pois não existiria defeito na anterior decretação da quebra com base na Informação Policial nº 25/2013 (...), devendo prevalecer o entendimento da autoridade investigatória, em detrimento da autoridade da coisa julgada”.
    Sustenta que o juízo de origem “deferiu a modificação da decisão colegiada coberta pela coisa julgada. Após relatar que a representação havia sido formulada mesmo ‘não tendo sido possível (…) a colheita de novos elementos’, o julgador decretou a medida, ao fundamento de que o silêncio dos pacientes, na espécie, configurava ‘obstaculização do escorreito andamento das investigações’, ‘tentativa de embaraçar a investigação e dificultar a atuação da Justiça’ e ‘subterfúgios de que lançam mão os investigados para protegerem-se das malhas da Justiça’, o que tornava a renovação da quebra, malgrado amparada nos mesmos elementos já tidos por insuficientes, legítima”.
    Assevera a nulidade do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça porque “omitiu pronunciamento quanto ao caráter viciado da inquirição dos pacientes, da forma como imposta pelo magistrado de primeiro grau, o que justificou o uso do silêncio na espécie”.
    Defende que “o acórdão impetrado não se pronunciou sobre o fato de os pacientes terem prestado esclarecimentos por escrito, os quais foram ignorados, não obstante tenha afirmado ser ‘ônus da defesa demonstrar a existência de meios alternativos para a elucidação dos fatos’”.
    Salienta a nulidade absoluta da diligência e da quebra do sigilo dos pacientes porque, “não obstante o trânsito em julgado do decisum (doc. 08), a autoridade policial formulou pedido de ‘modificação da decisão colegiada’ (doc. 15), tendo o juízo singular deferido novamente a mesma quebra de sigilos, cinco anos depois, sob fundamento de existir ‘fato novo’, qual seja, ‘o silêncio dos pacientes’, que configuraria ‘tentativa de embaraçar a investigação e dificultar a atuação da Justiça’ ou, na linguagem do acórdão impetrado, ‘mudança fática no contexto dos autos’, que ‘não pode obstar as investigações’”.
    Aponta que o “silêncio em questão, como também já referido, ocorreu no contexto da ‘tentativa de inquirição dos acusados’, realizada após a declaração de ilicitude da primeira quebra, haja vista a imposição determinada pelo juízo de que os pacientes fossem inquiridos com a privação dos direitos assegurados na Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte. Para a Polícia Federal, ‘não tendo sido possível (...) a colheita de novos elementos probatórios’, o silêncio daria origem à inferência negativa de que, ‘se nada há de errado com as operações que realizam e as empresas que administram’, então ‘não teriam motivo para silenciar’ (docs. 15 e 16), o que, segundo o magistrado, configuraria ‘tentativa de embaraçar a investigação’ e ‘dificultar a atuação da Justiça’”. 
    Ressalta que, “tendo transitado em julgado o acórdão que proclamou a ilicitude da primeira quebra de sigilos (docs. 06 e 08), passou o decisum a desfrutar da especial proteção conferida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. 
    Menciona que “a quebra resultou de deferimento de pedido de ‘modificação da decisão colegiada com o restabelecimento da quebra de sigilo fiscal’, o que era vedado não só ao juiz singular, mas também a qualquer outro órgão julgador, colegiado ou não”.
    Este o teor dos pedidos:
    “ANTE O EXPOSTO, requer seja recebido e processado o presente, para o efeito de: (i) requisitadas ou dispensadas as informações, seja colhido o parecer da douta Procuradoria-Geral da República; (ii) seja concedido o presente writ, para, (i) preliminarmente, cassar os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 107.873/RS, ou, quando menos, o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração, retornando os autos à origem para rejulgamento; assim não sendo, (ii) seja concedido o presente writ, para declarar a ilicitude da segunda quebra de sigilos, decretada nos autos da representação policial nº 5001842-88.2018.4.04.7100/RS, nos termos do voto vencido proferido pelo Relator do writ nº 5014458-55.2018.4.04.0000/RS, restando a ordem concedida. O impetrante (i) ressalva a formulação de pedido liminar caso sobrevenha periculum in mora; (ii) declara a autenticidade dos documentos que instruem o presente e (iii) requer sua cientificação da sessão de julgamento em que o feito seja apresentado em mesa, para fins de sustentação oral”.
    10. Em 22.5.2020, a Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pela denegação da ordem:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. ANULAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DA PROVA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11. Razão jurídica assiste ao impetrante quanto à ilicitude da quebra de sigilo fiscal e bancário dos pacientes decretada nos autos da Representação Policial n. 5001842-88.2018.4.04.7100.
    12. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito para apuração de prática de fraudes tributárias, patrocínio de operações financeiras sem autorização oficial e lavagem de dinheiro alegadamente praticados pelos pacientes, administradores do Grupo Exicon, que estaria “realizando operações de importação de mercadorias, ocultando os reais importadores”, garantindo a estes a obtenção de vantagens fiscais indevidas.
    Durante as diligências, a Polícia Federal apurou “que as filiais das empresas South Service Trading S/A e Codime Comércio e Distribuição de Mercadorias localizadas, formalmente, nos Municípios de Cotia/SP, Varginha/MG, Recife/PE e Caaporã/PB, na verdade inexistiam, sendo que, nos endereços apontados, havia apenas prédios residenciais, ou prédios comerciais ocupados por outras empresas, ou, em um caso mais extremo, constatou-se sequer existir o endereço”. As filiais de algumas empresas do Grupo Exicon localizadas em Cotia/SP, Varginha/MG, Recife/PE e Caaporã/PB não teriam funcionários em atividade, a caracterizar indícios de que “seriam utilizadas apenas como pessoas interpostas, de forma a ocultar os reais importadores nas operações intermediadas pelo Grupo Exicon”.
    13. No curso das investigações, o juízo de origem acolheu a representação de quebra do sigilo bancário e fiscal dos administradores do Grupo Exicon.
    14. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016094-90.2017.4.04.000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 16.8.2017, concluiu pela ilicitude da quebra do sigilo fiscal e bancário decretada com fundamento na Informação Policial n. 25/2013. A Oitava Turma “declar[ou] a ilicitude da quebra de sigilo bancário e fiscal dos pacientes, sem prejuízo de que o avanço da investigação demonstre a imprescindibilidade da medida para a instrução”:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROVA. LEGALIDADE. EXPCEPCIONALIDADE. NÃO INCURSÃO NO MATERIAL PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. LEGALIDADE. LIMITES DA MEDIDA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. 1. A incompetência do juízo é arguida por exceção, somente sujeita a recurso quando houver acolhimento do pedido e declinação para o juízo competente (art. 581, II e III do Código de Processo Penal). A necessidade de incursão no conjunto probatório para aferição da competência do juízo, não se afeiçoa ao rito do habeas corpus, passível de revisão em sede de apelação. 2. O prazo preclusivo previsto no art. 108 diz respeito à parte. Para o magistrado, não ocorre a preclusão, nos termos do art. 109, que admite a declinação de competência - inclusive a relativa -, em qualquer fase do processo, e independentemente de arguição de exceção, bastando, para isso, que o juiz reconheça motivo que o torne incompetente para a causa (Precedente deste Tribunal, CC nº 2005.04.01.023706-7, 4ª Seção, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 19/10/2005). 3. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações em que houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa. 4. O juízo de admissibilidade do habeas corpus para tratar de matérias outras não relacionadas ao direito de ir e vir, deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, a fim de evitar o comprometimento da ampla defesa e da utilidade da própria ação penal. Hipótese excepcional de intervenção recursal no juízo instrutório exclusivamente em razão da peculiaridade do caso, sem prejuízo da reafirmação do poder instrutório do magistrado de primeiro grau. 5. Segundo a Súmula 128 deste Regional, 'é válida a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, quando amparada por outro indício'. Hipótese em que a denúncia anônima instruiu adequadamente o inquérito policial, não se havendo de falar em quebra de sigilo com base exclusivamente em denúncia anônima. 6. A quebra de sigilo bancário e fiscal poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 105/2001. 7. Dada a sua natureza excepcional, a quebra de sigilo fiscal exige fundamentação idônea que aponte para a sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. 8. Habeas corpus conhecido em parte e ordem concedida”.
    Tem-se no voto condutor do acórdão, proferido pelo Relator, Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto:
    “No tocante a decisão, traz a defesa alegações no sentido de que há vícios intrínsecos que invalidam a quebra de sigilo: (a) a reemissão a denúncia anônima; (b) a insuficiência de fundamentação, a falta de justa causa e a inobservância do requisito da subsidiariedade. (...)
    3.1. No que diz respeito a nulidade da decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal dos pacientes e suas empresas, por supostamente ter sido determinada em denúncia anônima, a alegação não procede.
    Ao contrário do que sustentado na inicial, o Inquérito Policial n° 5041919- 81.2014.4.04.7100/RS foi autuado em 02/06/2014. Na mesma data, foi protocolado no sistema e- Proc o Pedido de Quebra de Sigilo n° 5041922-36.2014.4.04.7100/RS. Teve como origem, porém, o IPL n° 0550/2014-SR/DPF/RS e a Informação Policial n° 025/2013-Analise/DELFAZ/SR/DPF/RS, datada de 10/12/2013, na qual são relatados indicativos da prática de crimes de fraude a importações.
    As informações prestadas pelo juízo de primeiro grau dão conta de que 'deferido o pedido de quebra de sigilo apresentado pela autoridade policial, o qual visava a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários de representantes do Grupo Empresarial EXICON - composto pelas empresas Exicon Consultoria em Credito e Cobrança Ltda., South Service Trading S/A, Codime Comercio e Distribuiciio de Mercadorias Ltda., South Asian Trading Limited e Exilogistica Transportes e Armazéns Gerais Ltda -, os quais estariam se associando a clientes com a finalidade de fraudar importações'. DESTAQUEI
    Tal contexto foi adequadamente identificado nas diligências levadas a efeito no curso do IPL n° 5041919-81.2014.4.04.7100/RS. Dessa forma, tenho por aplicável a Sumula 128 deste Regional que diz: 'E valida a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, quando amparada por outro indicio'.
    Como se vê dos elementos carreados aos processos, muito embora o inquérito policial e a quebra de sigilo tenham sido distribuídos na mesma data - o que transmite a falsa impressão de que a quebra de sigilo foi o primeiro ato de investigação -, e fato que a investigação precede em muito a autuação na plataforma eletrônica. Consta do referido relatório de analise, elaborado aproximadamente seis meses antes, que 'tais denúncias já vinham sendo investigadas (...) desde meados de 2012, quando informações similares foram encaminhadas, relatando supostas fraudes a importação perpetradas pelas empresas South Service Trading e Codime Comercio e Distribuição de Mercadorias Ltda'. (...)
    Com efeito, o artigo 5°, XII, da Constituição Federal prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, bem como das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial na forma e nas hipóteses estabelecidas em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. As quebras de sigilo, em regra, tem natureza preparatória, exigindo-se indícios razoáveis de ilícito e quando imprescindível a investigação.
    Dentre tais requisitos, destaca-se a indispensabilidade dos dados requeridos e a existência de indícios de participação dos investigados na pratica criminosa. (…)
    Cuida-se de relativização do preceito constitucional que assegura a inviolabilidade dos dados pessoais, quando necessárias a investigação criminal. Neste ponto, tendo em vista que se investigam, ao menos em tese, crimes de importação por interposição de terceiros, vejo com relativa certeza a necessidade da quebra de sigilo bancário e fiscal, sobretudo para que sejam identificadas as transações realizadas pelas pessoas jurídicas associadas aos pacientes.
    3.3. E faço referência a certeza relativa simplesmente porque, sem afastar a futura necessidade dos dados bancários e fiscais a instrução penal, tenho que o momento não se revelou o mais adequado.
    Em se tratando de quebra de sigilo relativa a dados estáticos - diferentemente do que ocorreria no caso de escuta telefônica, por exemplo - não vejo nenhum prejuízo a investigação que outras medidas menos invasivas fossem adotadas antes mesmo de atingida a privacidade fiscal e bancaria dos investigados.
    Com efeito, nos autos do inquérito policial, nenhuma testemunha foi ouvida, tampouco os próprios investigados, não tendo sequer sido requisitadas diligencias pelo agente ministerial. Fato e que outras diligencias poderiam ter sido adotadas pela autoridade policial a fim de angariar maiores elementos acerca dos fatos em apuração, até mesmo a busca e apreensão nas sedes das empresas.
    Nessa linha, não se compreende, por exemplo, que uma investigação que remonte ao ano de 2012, como indicado na premoção de quebra, nenhuma outra informação tenha colhido. Sequer os investigados foram ouvidos em juízo ao longo desses quatro anos.
    Não se desconsidera, contudo, que a própria natureza da medida, em estágio mais avançado da investigação, exija a obvenção dos dados por novas quebra ou outra forma válida de obtenção da prova. Porem, não cabe a Corte Recursal, neste momento, incursionar no resultado diligência, assim como eventual comprovação da pratica do ilícito não serve como autochancela a inapropriada quebra de sigilo, ainda que sob a ótica temporal.
    Mas, e fato, que a quebra decretada não exigia que qualquer urgência ou surpresa aos investigados, como ocorre com uma interceptação telefônica ou de dados telemáticos, ou mesmo o bloqueio de bens. Aliás, a quebra realizada tinha os olhos voltados para o passado, cujos dados estavam, estão e estarão disponíveis a qualquer momento, quando a intervenção se mostrar necessária.
    E, nesse aspecto, parece carecer de justa causa a quebra de sigilo fiscal, sobretudo porquanto não descartada a sua essencialidade para a continuidade da investigação, já que possui natureza excepcional.
    Por essas razoes, ressalvando a possibilidade de repetição da medida, foge do razoável a decretação de quebra de sigilo bancário sem que outras providências - possíveis e razoáveis, diga- se de passagem - sejam realizadas pela autoridade policial, inclusive, e eventualmente, a oitiva dos investigados”.
    15. Em 17.1.2018, a autoridade policial intimou os pacientes para interrogatório. A defesa requereu prévio acesso aos autos do inquérito policial, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Por isso, os pacientes optaram pelo direito ao silêncio e comunicaram que não compareceriam ao interrogatório.
    16. Apontando “mudança fática no contexto dos autos”, configurada na recusa dos pacientes de comparecerem ao interrogatório, a autoridade policial representou outra vez pela quebra de sigilo fiscal e bancário.
    17. Em 4.4.2018, o juízo de origem acolheu a representação, pelos seguintes fundamentos:
    “O pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário sobre o qual se insurge o impetrante já foi objeto de anterior apreciação judicial nos autos do expediente nº 5041922-36.2014.404.7100, onde restou deferido e deu ensejo à expedição de alvarás endereçados à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil.
    Ocorre, contudo, que, uma vez recebidas as informações pela Polícia Federal e franqueado acesso aos autos à defesa dos responsáveis legais e dirigentes das empresas investigadas, foi impetrado o Habeas Corpus nº 5016094-90.2017.404.0000 perante esse Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objetivando a decretação de nulidade da medida, ante o argumento de que não teriam sido adotadas, pela autoridade policial, outras diligências prévias à quebra de sigilo, fato que afrontaria o direito fundamental dos investigados à privacidade e não autorizaria a sua relativização imediata frente ao interesse público.
    Em decisão lavrada em 16/08/2017, essa Côrte concedeu a ordem, para declarar a ilicitude da prova obtida nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo nº 5041922- 36.2014.404.7100, fazendo constar que a ‘relativização do preceito constitucional que assegura a inviolabilidade dos dados pessoais, quando necessárias à investigação criminal’, somente se justifica quando esgotados todos os meios hábeis à elucidação da autoria e materialidade delitivas, nada obstando que, no caso concreto, outras ‘medidas menos invasivas fossem adotadas antes mesmo de atingida a privacidade fiscal e bancária dos investigados’ (evento 14 do Habeas Corpus nº 5016094- 90.2017.404.0000).
    Em que pese o teor do posicionamento adotado por esse Colegiado, o Desembargador Relator do [Habeas Corpus] fez constar, em voto acolhido pela maioria da 8ª Turma, a ressalva de que, por tratar-se de informações estáticas e pretéritas, atinentes ao ano de 2012, nada obstaria à futura renovação da quebra e, por conseguinte, à expedição de novos alvarás à Receita Federal e ao BACEN, tão logo vencido o vício pela colheita de elementos capazes de justificar a medida excepcional”. 
    18. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5014458-55.2018.4.04.000. Nessa nova impetração o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por maioria, vencido o Relator, Desembargador Gebran Neto, concluiu pela legalidade da renovação da medida cautelar, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS, REQUISITOS DE VALIDADE. JUSTA CAUSA E ESSENCIALIDADE DA MEDIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA HIPÓTESE. LICITUDE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
    1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a licitude do procedimento de quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados depende da existência de causa justa e idônea, ou, dito de outra forma, depende da verificação prévia de indícios mínimos de prática de condutas delituosas, cuja investigação mereça aprofundamento, e, além disso, a imposição da medida invasiva há de ser essencial, indispensável ao prosseguimento das apurações, diante da constatação de que o resultado a ser atingido por meio dessa providência não possa ser alcançado por intermédio de outra fonte lícita de prova. O estabelecimento desses requisitos de validade da prova assim produzida tem por objetivo evitar que o Estado, através dos órgãos investidos da função de investigação e persecução criminal, utilize-se de medidas que vêm em prejuízo da intimidade do cidadão de forma arbitrária, ou desvinculada das finalidades lícitas para as quais foram previstas pelo legislador.
    2. Caso em que, a partir do exame dos indícios colhidos através das diligências realizadas pela Polícia Federal, coadjuvadas pela Receita Federal, verifica-se que existem elementos de convicção com substância suficie